Tribunal: STF
Processo: Rcl 88521
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Wesley Santana de Oliveira contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1000487-09.2021.5.02.0204, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nº 58 e 59.



    Wesley Santana de Oliveira narra que, na origem, ajuizou o Processo nº 1000487-09.2021.5.02.0204 em desfavor de PSS SOLUÇÕES E REPAROS EMERGENCIAI, o qual transitou em julgado, sobrevindo a apresentação de contas de liquidação do julgado.



    Prossegue afirmando que, após homologação dos cálculos, apresentou embargos à execução e posterior agravo de petição, os quais tiveram a tramitação suspensa, em 8/11/23, com base no IRDR n. 1000107- 45.2023.5.02.0000 (Tema 7 - TRT2).



    Argumenta, a partir do paradigmas, que “já se equacionou a discussão sobre a taxa de juros aplicável às contribuições previdenciárias decorrentes de decisões condenatórias e homologatórias de acordo proferidas na justiça do trabalho” (e-doc. 1, p. 7).



    Pondera que aguarda “o desfecho há DOIS ANOS, do IRDR que deveria ter finalização em um ano” (e-doc. 1, p. 6) e, nessa medida, alega a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) afronta o que decidido nas ADC nºs 58 e 59, eis que considera



    “equivocada a decisão que determinou o sobrestamento dos processos para rediscussão da taxa de juros aplicável às contribuições previdenciárias decorrentes de decisões condenatórias e homologatórias de acordo proferidas na justiça do trabalho, visto a colacionada decisão contida na ADC nº 58 do STF, cuja observância é obrigatória e de aplicabilidade imediata, no feito em estima, que versa sobre idêntica matéria” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer que 



    “a) seja liminarmente determinado curso normal do processo nº 1000487-09.2021.5.02.0204, perante a DOUTA 16ª TURMA JULGADORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª. REGIÃO, Estado de São Paulo, diante da tese fixada pelo STF; (...)



    d) [seja julgada], ao final, totalmente procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, e, por conseguinte, determinado o imediato prosseguimento do feito, no Tribunal da 2ª Região, com a aplicação da tese firmada; ” (e-doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o ato reclamado consiste em decisão pela qual o juízo de origem manteve a suspensão do feito em decorrência do IRDR nº 1000107- 45.2023.5.02.0000 (Tema 7 - TRT2), pelos seguintes fundamentos: 



    “Id. b790592: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado para apreciação dos pedidos diversos do tema sobrestado, a fim de receber as verbas alimentares devidas pela reclamada. 



    Não estão presentes os requisitos para concessão da tutela. 



    Não há qualquer determinação para dessobrestar os processos que discutem a incidência de SELIC sobre as contribuições previdenciárias. 



    Sendo este um dos temas do recurso deste feito, não há previsão para julgamento parcial dos demais tópicos do apelo. 



    A parte tampouco demonstrou qualquer prejuízo em aguardar o julgamento do recurso.  



    Intimem-se. Após, aguarda-se o término do sobrestamento” (e-doc. 48, p. 51 - Grifei).



    No contexto de estar o Processo nº 1000487-09.2021.5.02.0204 suspenso para aguardar a solução do IRDR nº 1000107- 45.2023.5.02.0000 (TRT2) e a decisão reclamada fundamentada na ausência de prejuízo em se aguardar o julgamento do caso repetitivo não se afigura a viável o cotejo com os paradigmas apontados e, nessa medida, entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à sistemática de precedentes qualificados (art. 928 do CPC), fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma nas ADC nº 58 e 59.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente